Tribunal: TJMT
Processo: 1020588-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020588-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONAS ALVES FACUNDES - CPF: 062.770.871-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ANDREI RODRIGO SCHWERZ - CPF: 083.463.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRINELSON BORGES - CPF: 066.289.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA - CPF: 039.249.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA - CPF: 612.769.493-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 062.041.151-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS - CPF: 045.927.012-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOARES LEMES - CPF: 112.143.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA - CPF: 049.792.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA XAVIER - CPF: 064.819.971-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SILVA PEREIRA - CPF: 088.804.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de Prazo. Instrução probatória encerrada. Peculiaridades da ação penal [cento e vinte réus representados por advogados distintos e pelo órgão da defensoria pública]. Tramitação regular. Garantia da ordem pública. Organização criminosa. Presunção de inocência. Predicados pessoais. Suficiência das medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

Há 5 (cinco) questões: 1) Excesso de prazo; (2) ausência de requisitos da custódia cautelar; (3)
a segregação provisória constitui ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência;
(4) predicados pessoais favoráveis; (5) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. Não subsiste desídia se a instrução foi encerrada e a prisão preventiva reavaliada, estando o processo em fase de apresentação das alegações finais.

2. A complexidade do feito, extraída da pluralidade de acusados [120 – cento e vinte–], os quais
deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações, separadamente
,
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial, notadamente pela necessidade de planejamento e logística para a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios.

3. O
tempo de custódia cautelar – 1 (um) ano e 2 (dois) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por grupo criminoso complexo e estruturado.

4.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

5. A fundamentação
per relationem
é admitida quando remete a decisão anterior devidamente motivada.

6. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

7. Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

8. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa “Comando Vermelho”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

1.
Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

3. A custódia constritiva não constitui pena, a elidir ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
capu
t, e 35,
caput
; CPP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, RHC no 187438/RJ – relator Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020;
Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020;
HC 174102/RS – relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020;
STJ, Sumula 52;
STJ, RHC no 98.672/ES – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2018; HC no 717.571/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.3.2022;
AgRg no RHC 156663/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021;
HC 604998/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020; HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – Relatora Min.a Laurita Vaz – 15.6.2023;
AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020;
HC 327.069/PI – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 3.2.2016;
RHC 139545/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021;
TJMT,
HC 123977/2015 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 27.10.2015; HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022; Enunciado Criminal 43;

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020588-57.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTES:

DRA. ALESSANDRA MARIA EZAKI – DEFENSORA PUBLICA

PACIENTE:

JONAS ALVES FACUNDES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JONAS ALVES FACUNDES contra ato omissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 2.6.2024 [há 1 (um) ano e 4 (quatro) meses]

“sem que tenha sido concluída a

instrução processual ou haja qualquer perspectiva concreta de encerramento da ação penal”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 24.6.2025); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar; 3)
a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência
; 3) o paciente
“ostenta condições pessoais favoráveis”
; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva
ou substituída a por
“medidas cautelares diversas”
(ID 299516366).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
296694856
).

O Juízo singular prestou informações (ID 297800855).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (‘Operação Recovery’). Insurgência defensiva. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Complexidade dos fatos e pluralidade de réus. Instrução processual encerrada. Inteligência da súmula no 52/STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pela denegação da ordem.”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 302742364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti. [...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1.aTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

50) JONAS ALVES FACUNDES, vulgo “JF”, posto que, nas páginas 2870, 2876, 2877, 2835, 2857, 3051, 3052, 3222, 3290, 3340, 3356, 3416, 3420, 3468, 3469, 3473 e 3475 do relatório técnico final n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT verificam-se indícios da participação do investigado na venda de drogas, bem como sua associação com a facção Comando Vermelho.

Assim, há elemento mínimos para indicar que o réu praticou os crimes descritos na denúncia.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Em 2.7.2024, o Juízo singular reanalisou as prisões preventivas e substituiu a custódia cautelar dos corréus
Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus
por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA, DULCILENE BARBOSA DE JESUS)

Examinando a situação dos indiciados perante as acusações que lhes recai, concluo que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O artigo 316 do CPP reza que ‘O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’.

Corroborando o raciocínio: ‘(...) A prisão preventiva, como medida excepcional, entretanto, deverá ser revogada quando os fundamentos que a esteiam não mais subsistem pois, do contrário, passa a constituir execução antecipada de pena, configurando constrangimento ilegal (...)’ STJ – 5a T. HC 114.957/GO. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 04/02/2010. DJe 08/03/2010).

Atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade considero que não há nada a impedir a concessão da liberdade provisória ao acusado, desde que lhe seja imposta medidas cautelares. Esta é a redação do art. 321 do CPP, in verbis: ‘Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.’

Por sua vez, o art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal dispõe que: ‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.’

Dessa maneira, concluo que a imposição das medidas cautelares inseridas no artigo 319 do CPP se revela conduta mais adequada e proporcional, ao menos neste momento, a fim de que os acusados tenham maior vínculo ao processo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 316, parágrafo único, e 321, c/c 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO O DECRETO PRISIONAL dos acusados VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA e DULCILENE BARBOSA DE JESUS e CONCEDO-LHES a LIBERDADE PROVISÓRIA, contudo, considerando as circunstâncias dos fatos criminoso imputado aos acusados, a adequação da medida à gravidade dos crimes, e a necessidade de se garantir a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, APLICO-LHES as seguintes medidas cautelares:

i) Comparecimento a todos os atos do processo; ii) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês), para justificar as suas atividades; iii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iv) Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas deste processo; v) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h; vi) Monitoramento eletrônico (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4o do CPP.

Expeçam-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os acusados ser imediatamente colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.”
(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – ID 223658196)

Em 7.11.2024, o apresentou resposta a acusação (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 174913147).

Em 4.12.2024, o juiz da causa analisou as respostas à acusação do paciente e dos corréus [ADRIA NERES DE ALMEIDA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, ALEX TREIN DE LIMA, ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, AMILTON DEOCLIDES VOLFF, ANDREI RODRIGO SCHWERZ, ANDREY ARIEL DE LIMA, ANDRINELSON BORGES, ANDRÉ PAZ DE CAMARGO, ANTÔNIO DANIEL DA SILVA LIMA, ARIANE RODRIGUES SCHMIDT, AYRON VINICIUS BONFIM LOPES, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, CARLOS EDUARDO SOARES LEMES, CARLOS MARIO DA SILVA SOUSA, CLEILSON EDUARDO SERRA ARROUCHA, DANILO DE SOUZA XAVIER, DIEGO MARTINS ALVES DUARTE, DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, DULCILENE BARBOSA DE JESUS, EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA, EDIVALDO CABRAL, EDNÉIA SILVA MIGUEL, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, FABIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, FRANCISCA MIKAELE, FRANCISCA MIKAELE OLIVEIRA DE SOUSA, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, HENRIQUE JALES PEREIRA, HILMAR MARCELINO PEREIRA DA SILVA, INGRID LORRAINE SILVA OLIVEIRA, JEFFERSON LEMOS DA SILVA, JOHN BACK, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, JOSUÉ FABRÍCIO DE SOUSA BARBOSA, JOÃO VITOR RODRIGUES PAIVA, KAUAN SILVA SOUZA, KEVERSON JOGLI DE SOUZA SANTOS, LAURISANGELA SILVA DE SOUSA, LEANDRO FERREIRA FRANÇA, LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS, LEONARDO MARQUES, LIVEIRA DE SOUSA, LUAN DE SOUSA BARBOSA, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, MARLI TRETENE, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, LUCAS MARTINS DA CONCEIÇÃO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, MAICON ANDRÉ SANTOS FAUSTINO, MANOEL WILSON LOPES, MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA, MARIA HELENA BERNARDINELLI, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, MIKAEL DOS SANTOS SOUSA, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, PEDROSA TERTULIANA NUNES, PRISCILA MOREIRA JANIS, RAFAEL SILVA GOMES, RAIMUNDO BRANDÃO SANTOS, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, RODRIGO MARCELINO GOMES SOARES, SILVANA NICOLAU, SUELI SALETE QUEIROZ, TAMIRES SOUZA SALAZAR, THAIS BRENDA ALVES LIMA, THIAGO DE ASSIS SANTOS, WESLEN AMARAL, WESLLEY LIMA CORREIA, WILDISLAN ARAÚJO GONÇALVES, WILLIAM ARAÚJO GONÇALVES, WILSON LOURENÇO
] e designou audiência de instrução e julgamento para os dias 10.3.2025, 11.3.2025, 12.3.2025 e 13.3.2025

(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 177602210).

Em 10.3.2025, o Juízo singular redesignou a audiência instrutória para os dias 14.4.2025, 15.4.2025, 16.4.2025 e 17.4.2025
(PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 186478388).

Em 29.4.2025, foram interrogados o paciente e os corréus, tendo sido declarada encerrada a instrução processual (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 191785762).

Em 31.7.2025, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente (PJE 1o Grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – ID 202868504).

Em 23.7.2025, o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou suas alegações finais (PJE 1o Grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – ID 201897757; ID 201897758).

O processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais do paciente e dos corréus.

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente, 1 (um) ano e 2 (dois) meses, sopesadas a data da prisão [2.6.2024] e o relatório desta impetração [20.8.2025].

Todavia, a instrução processual
foi encerrada, em 29.4.2025, e a prisão preventiva reavaliada, em 31.7.2025, estando em fase de apresentação das alegações finais
, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, a elidir desídia passível de correção pela via mandamental.

A propósito, o c. STJ e esta e. Câmara decidiram:

“Nos termos do enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 98.672/ES – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2018)

“Encontrando-se os autos na fase das alegações finais, restam superados os argumentos de excesso injustificado de prazo sem formação da culpa, diante do encerramento da instrução do processo, com apoio no verbete da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(HC 123977/2015 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 27.10.2015)

De toda sorte, a ação penal envolve 120 (cento e vinte)
agentes denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517),
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública,
tendo sido analisadas as respostas a acusação de aproximadamente 75 (setenta e cinco) corréus, designando-se datas [
10.3.2025, 11.3.2025, 12.3.2025 e 13.3.2025] para as audiências de instrução, bem como determinadas providências para a citação de 31 (trinta e um) corréus não encontrados para citação pessoal.

A complexidade da ação penal, extraída da pluralidade de acusados [120 – cento e vinte –], os quais
deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações, separadamente
(ID 245238679),
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ,
HC no 717.571/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.3.2022;
AgRg no RHC 156663/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021;
HC 604998/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020
), notadamente pela necessidade de planejamento e logística para a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios.

Frise-se que o tempo de custódia cautelar – 1 (um) ano e 2 (dois) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [com 120 (cento e vinte) agentes,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública
], por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por grupo criminoso complexo e estruturado (STF, RHC no 187438/RJ – relator Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

Nesse sentido, destaca-se julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Para ‘a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por
excesso
de prazo.”
(HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022)

Com efeito, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – Relatora Min.a Laurita Vaz – 15.6.2023).

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque a instrução está encerrada e a ação penal está em fase de apresentação das alegações finais, para posterior prolação de sentença.

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligadas à facção criminosa do “Comando Vermelho”, integrada por aproximadamente 120 (cento e vinte) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Noutro giro, a fundamentação
per relationem
afigura-se suficiente para manter a prisão cautelar quando
“se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC 327.069/PI – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 3.2.2016).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Enfim,
as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e a função relevante exercida pelo paciente [
“atuava como ‘lojista’ no bairro Primavera, em Sorriso [...] mantinha ‘ficha cadastral’ ativa no grupo criminoso, além de constar como recebedor de entorpecentes em várias planilhas de controle de entorpecentes [...], além de realizar transações bancárias em favor do grupo criminoso”
– PJE no 1012347-42.2023.8.11.0040 – ID 133220193]
em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Assim sendo, impõe-se preservar a custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025